Tribunal: STF
Processo: HC 178933
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Victor Hugo Ribeiro Henrique Silva em favor de João Paulo Batista Alves, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 531.848/GO.
    O paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
    Ao contínuo, a Defesa manejou recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pendente de julgamento até a presente data.
    Irresignada com a demora no julgamento do recurso, a Defesa impetrou habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem no HC 497.790/CE.
    No presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação, manejado em 15.3.2019. Requer, em medida liminar e no mérito, a soltura do paciente e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Em 29.11.2019, indeferi o pedido de liminar. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pelo não conhecimento do writ.
    É o relatório.
    Decido.
    Em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, verifico que, em 19.02.2020, aquela Corte Estadual deu parcial provimento ao recurso de Apelação 91249-66.2018.8.09.0166 (201890912492) para redimensionar a pena para 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, ‘devendo o réu ser realocado, imediatamente, para o referido sistema’. 
    Ante o exposto, evidente a perda de objeto do presente habeas corpus, razão por que o julgo prejudicado (RISTF, art. 21, IX).
    Publique-se. Arquivem-se os autos.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora